Tribunal: TJSP
Processo: 2173547-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173547-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
PASSEIO SÃO CARLOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS, são agravados KADEM
GABRIEL AIDAR e AIDAR & VASCONCELOS LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173547-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.070
2
Comarca: SÃO CARLOS - 5a VARA CÍVEL.
Agravante: PASSEIO SÃO CARLOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.
Agravados: KADEM GABRIEL AIDAR; AIDAR & VASCONCELOS LTDA.
EPP.
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Vilson Palaro Junior.
VOTO No 35.070
Locação de imóvel comercial. Ação de despejo
cumulado com cobrança, em fase de cumprimento
de sentença. Pedido de quebra de sigilo bancário.
Indeferimento mantido.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão, integrada por embargos declaratórios, que, em ação de despejo
cumulado com cobrança em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o
pedido de quebra de sigilo bancário do executado (fls. 138/139 dos autos
de origem).
Sustenta o agravante que, ao iniciar a fase de
cumprimento de sentença, houve o pedido de bloqueio de ativos financeiros
do executado pelo sistema Bacenjud, mas sem resultado. Acrescenta que,
após a pesquisa no sistema Renajud, foi localizado o veículo Hyundai
Tuscon GLSB, ano 2012/2013, placa JJU-1360. Ressalta que no período
entre a realização das pesquisas e o deferimento da penhora, o agravado
vendeu o automóvel à Priscila Bagatin Kramer. Anota que solicitou a
suspensão temporária de eventuais cartões de crédito em nome dos
agravados, porém o pedido foi indeferido. Afirma que, em agosto de 2019,
requereu a suspensão do processo de origem, nos termos do art. 921, III, do
CPC. Observa que os autos foram desarquivados em dezembro de 2019 e
foi houve novo pedido de pesquisa de bens e valores, mas não obteve
nenhum resultado. Defende a possibilidade de quebra de sigilo bancário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173547-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.070
3
nos termos do art. 139, inciso IV, do CPC. Assevera que é possível que os
agravados estejam movimentando as suas contas bancárias de modo a
sempre deixá-las sem nenhum montante disponível para bloqueio. Alega
que a decisão agravada limita a prerrogativa de ver adimplido seu crédito.
Entende que há indícios de ocultação de bens. Sustenta que os agravados
têm empenhado esforços para dilapidar seus patrimônios, a fim de não
honrar com o pagamento de seus débitos. Por isso, requer a concessão do
efeito suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso apenas no efeito devolutivo (fls.
14), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de despejo cumulada com
cobrança. A r. sentença julgou procedente o pedido, para decretar o
despejo, no prazo de 15 dias, e condenar os requeridos, ora agravados, ao
pagamento de quantia a ser apurada em liquidação de sentença. Iniciado o
cumprimento da r. sentença, decorrido o prazo para pagamento espontâneo,
as medidas de localização e constrição patrimonial dos devedores foram
frustradas. Localizou-se apenas o veículo Hyundai Tucson o qual, depois do
deferimento da constrição, foi transferido pra terceiro. O credor postulou a
quebra de sigilo bancário dos devedores, a fim de identificar se os
executados estão contratando com terceiros, recebendo valores e fazendo
transferências para outras contas ou contas particulares do sócio. O
indeferimento do pedido deu ensejo à interposição do presente agravo de
instrumento.
Em que pesem aos argumentos apresentados, o
recurso não comporta provimento.
A quebra de sigilo bancário é medida extrema,
admitida apenas nas hipóteses previstas em lei, e não se justifica pela
ausência de bens penhoráveis. Observa-se a desproporcionalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173547-52.2020.8.26.0000 -Voto no 35.070
4
pretensão, que envolve quebra de sigilo bancário, sem que estejam
preenchidos os pressupostos para a obtenção de tais informações.
A propósito, o indeferimento do pleito não obsta
eventual reconhecimento de fraude à execução.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator